Tribunal: TJSP
Processo: 1001250-29.2018.8.26.0452
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-13
Data de publicação: 2021-03-13

Ementa:
Ação indenizatória. Acidente envolvendo coletivo da requerida. Danos morais comprovados. Valor da indenização mantido. Afastada a condenação da denunciada ao pagamento de honorários advocatícios à denunciante. Recurso provido em parte.